Tribunal: STF
Processo: ARE 1388886
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 61, p. 1-31), de cuja ementa transcrevo no que pertinente: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUADRILHA (ART. 288 DO CP). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO CP). CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 3°, II, DA LEI N° 8.137/90). LAVAGAM DE DINHEIRO (ART. 1°, V, DA LEI N" 9.613/98). ‘OPERAÇÃO CATUABA’



    (…)



    4. Reconhecimento, de ofício, em relação a A. A. A., F. A. A. L. e M. C. M., da extinção da punibilidade em relação ao delito de quadrilha, pela prescrição retroativa. Apelações de A. A. A., F. A. A. L. e M. C. M. parcialmente prejudicadas.



    (...) 



    APELAÇÃO DE A. A. A E F. A. A. L. CRIME CONTRA A ORDEIM TRIBUTÁRIA. (ART. 3°, II, DA (ART. LEI N° DO 8.137/90), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). FISCAIS ESTADUAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS. 



    8. Restou demonstrado nos autos que A. A. A. e F. A. A. L. receberam, de forma regular, vantagem indevida paga pela empresa Engarrafamento Coroa Ltda., na qualidade de agentes fiscais de mercadorias em trânsito da Secretaria da Fazenda do Estado da Paraíba, exercendo função fiscalizatória em Patos/PB, deixar de lançar ou cobrar tributos, ou cobrá-los parcialmente. Destaque-se que o crime do art. 3°, II, da Lei n° 8.137/90, consuma-se com a mera exigência, solicitação ou recebimento de vantagem indevida, independentemente da efetiva prática de qualquer ato por parte do servidor ou de prejuízo financeiro para o Estado.



    9. a) os mapas de caixa da empresa Engarrafamento Coroa Ltda. demonstram, no período de 15/07/2003 a 17/11/2003, lançamentos quinzenais em favor de A. A. A. e F. A. A. L., pagos a título de ‘Gratificação fiscal’, nos valores de R$ 2.000,00 ou R$ 2.100,00. b) foram encontrados no interior do complexo Coroa recibos que indicam que A. A. A. e F. A. A. L. receberam, entre 06/08/2003 e 30/10/2003, ‘gratificação’ do esquema criminoso, nos mesmos valores de R$ 2.000,00 ou R$ 2.100,00; c) também no complexo Coroa foi encontrado documento intitulado ‘Compromissos em aberto’, datado de 24/11/2003, que apresenta uma sequência de lançamentos futuros, quinzenais, previstos para o exercício de 2004, nos valores de R$ 2.000,00, a título de ‘Gratificação extra’ paga a A. A. A. e F. A. A. L.; d) na Polícia Federal, A. A. A. confessou que os proprietários da empresa Engarrafamento Coroa Ltda. costumavam regularmente lhe dar dinheiro, assim como para seu colega F. A. A. L., e que tal beneficio era repartido igualmente entre os dois; e) interrogatório policial de um dos ‘testas-de ferro’ do Grupo Coroa dá conta que A. A. A e F. A. A. L. recebiam gratificações do Grupo Coroa; g) as movimentações financeiras de A. A. A. e F. A. A. L. mostram-se incompatíveis com o total de rendimentos auferidos.



    10. Considerando desfavoráveis aos dois acusados (A. A. A. e F. A. A. L.) a culpabilidade e as consequências do delito, mantém-se a pena-base no ponto médio da pena prevista abstratamente no tipo, ou seja, 5 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 185 dias-multa, cada um no valor de 1/2 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, quantum necessário e suficiente e prevenção e reprovação do delito. Sem agravantes, atenuantes ou causas de diminuição das penas, incidiu, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), ante a prática de ao menos sete delitos por cada um dos apelantes, na proporção de 1/3, tomando a pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado (art. 33, § 2°, ‘a’, do CP), mais o pagamento de 185 dias-multa, cada um no valor de 1/2 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.



    11. Apelação de A. A. A. e F. A. A. L., na parte remanescente, improvida.” (eDOC 61, p. 1-3; grifos originais)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 46, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-20), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LV e LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 28, p. 1-17).



     



    O Vice-Presidente do TRF da 5ª Região admitiu o recurso especial, mas não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 27, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 23, p. 1-24).



    O Relator, no STJ, deu parcial provimento ao REsp 1.978.909/PB, mediante decisão (eDOC 277, p. 1-19) assim ementada:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CATUABA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANTIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO). SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIAL PROVIDO.” (eDOC 277, p. 1)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora interessada M.C.M. (eDOC 285, p. 1-7). 



    Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 14.6.2022, no âmbito daquela Corte.



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 89.739/PB (certidão; eDOC 290, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente, em caso similar, RE 1.360.379/PB, por mim relatado, DJe 18.5.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente